Tribunal: STF
Processo: Rcl 81529
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. José Alexander de Mesquia Vieira alega ter a 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 0702492-29.2022.8.07.0018, aplicado indevidamente a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 609.381/GO (Tema 480/RG).

Narra tratar-se na origem de demanda na qual postula que o Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF apliquem o teto remuneratório federal sobre o somatório dos proventos de aposentadoria e pensão acumulados constitucionalmente.

Relata o julgamento de procedência do pleito em segunda instância por acórdão que desafiou recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal. Aduz que esta Corte, ao examinar o recurso, determinou o seu retorno ao TJ/DFT com o fim de que observasse o Tema 490/RG.

Sobreveio, então, novo acórdão do TJ/DFT, dessa vez, para negar provimento ao recurso de apelação e confirmar anterior sentença que julgou improcedente o pleito na origem.

Aponta a interposição de recurso extraordinário ao qual a Corte de origem não conheceu. A Decisão foi mantida em julgamento de agravo interno em recurso extraordinário.

Defende que o órgão reclamado aplicou mal o Tema 480, uma vez que “este Supremo Tribunal Federal 602.584 já se manifestou no sentido de que, no caso de servidores que acumulam dois proventos de cargos acumuláveis mais pensão por morte o teto remuneratório deve seguir a regra geral prevista no artigo 40, parágrafo 11 da Constituição Federal de 1988”.

Conclui que, no caso de proventos acumuláveis pagos por entes públicos diversos, “os valores das aposentadorias devem ser somados ao valor da pensão para a incidência do teto remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e não o subteto do Distrito Federal, que provoca prejuízo ao recorrente”.

Requer “a procedência da presente reclamação constitucional, a fim de se julgar provido o recurso extraordinário interposto, determinando-se a aplicação do teto remuneratório geral federal”.

É o relatório.

2. Não assiste razão à parte reclamante.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cumpre destacar que no julgamento do Tema 480 foi fixada a seguinte tese:

O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. (Grifei)

No caso, colho o trecho pertinente do ato reclamado:

[...]
Com efeito, considerando o precedente vinculante vertente, é imperioso concluir que o estabelecimento de teto das parcelas pagas pelo Distrito Federal com base no subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal ensejaria violação ao art. 37, XI, CF, o qual impõe como limitador remuneratório, no âmbito do Poder Executivo distrital, o subsídio mensal do Governador do Distrito Federal.
Dessa forma, o caso reclama a retratação por este e. Colegiado, para reconhecer, na forma do art. 1.040, II, CPC, para reconhecer a incidência do Tema 480, do STF, e manter a limitação das verbas pagas pelo ente distrital ao teto remuneratório aplicável do Poder Executivo distrital.
Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor.

No caso dos autos, o reclamante pretende que sobre o somatório dos proventos de aposentadoria e pensão por morte das quais é beneficiário — ambas pagas pelo erário do Distrito Federal — incida não o subteto previsto para o Poder Executivo deste ente federativo, mas o teto geral estipulado com base no subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, órgão reclamado, ao negar provimento ao recurso de apelação do ora reclamante, manteve a determinação de que o Distrito Federal observasse o teto constitucional aplicável ao Poder Executivo distrital em relação às verbas por ele pagas, o que está de acordo com o decidido no Tema 480/RG.

Inexistente, portanto, contrariedade à tese jurídica firmada no Tema 480/RG.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se.  

Brasília, 4 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente